Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701565-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULANITA ALVES DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que os ora agravados autorizassem o início do tratamento com aplicação ambulatorial endovenosa do medicamento noripurum, ao argumento de que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não teria sido demonstrado. A agravante sustenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, a urgência ficou devidamente demonstrada no relatório médico, por se tratar de quadro crônico, agravado por hiperfluxo menstrual e que enseja a perda de memória, fadiga muscular, queda de unhas e cabelos. Menciona que “o relatório médico é muito claro ao definir para qual momento se mostra necessário o tratamento, ‘reposição agora’”. Afirma o que o indeferimento do pedido de tutela de urgência esvaziou a utilidade do relatório médico, “substituindo-o pela sua capacidade de previsão sem qualquer conhecimento de causa”. Enfatiza que “os sintomas presentes hoje, diga-se hoje, são suficientes para concluir que o não tratamento da terapia indicada pelo médico assistente, agravará o quadro atual trazendo consequências incalculáveis, excetuando-se desse plexo, o aumento da limitação das atividades rotineiras de uma vida saudável”. Alega que o indeferimento do pedido implica dizer “que a magistrada e não o médico assistente da autora, terá condições e, ao longo do processo, dizer em que momento o procedimento deverá ser autorizado” e que “a menos que o óbito iminente seja o único requisito caracterizador da urgência a ser cumprido, a concessão da liminar é a medida que se impõe”. Argumenta ser “um risco desnecessário que se assume ao ‘usurpar’ competência médica para determinar, com exatidão, quanto tempo de fato a autora pode suportar sem a medicação prescrita pelo estado crônico da enfermidade”. Tece considerações a respeito da falta de seringas e agulhas decorrentes da pandemia e que impedirá que a agravante inicie o tratamento por conta própria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que as agravadas sejam compelidas a autorizar o início do tratamento com aplicação ambulatorial endovenosa do medicamento noripurum, conforme prescrito pelo médico assistente da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente ao fornecimento do medicamento noripurum à agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de hipotireoidismo. O médico assistente da agravante recomendou o tratamento com a utilização da medicação noripurum e a escolha desse tratamento para a agravante foi justificada nos seguintes termos: “Paciente portadora de hipoferritinemia crônica por ser baixa produtora da proteína de transporte de ferro do corpo – ferritina (exames em anexo). Quadro agravado por hiperfluxo menstrual e por ser vegetariana. Com isso apresenta quadro de perda de memória, fadiga muscular, queda de unhas e cabelo. Já feito várias tentativas de reposição com ferro oral porém paciente apresenta intolerância e falta de resposta a essa terapia. Com isso solicito reposição agora com noripurum ev – 8 ampolas. pela piora do quadro clínico atual. Após reavaliação com exames.” Diante do indeferimento do pedido formulado perante a operadora do plano de saúde, a agravante ajuizou a ação, oportunidade em que formulou pedido de tutela de urgência para que fosse autorizado o início do tratamento com aplicação ambulatorial endovenosa do medicamento noripurum, conforme a prescrição médica. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não teria sido demonstrada a urgência necessária. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: “No caso em análise, não verifico urgência a autorizar provimento jurisdicional em caráter antecipatório. A autora é beneficiária de plano de saúde mantido pelas rés (ID 80676568). Há pedido médico para a realização do procedimento pleiteado (ID 80676584). Entretanto, não há prova nos autos de que a medicação solicitada tenha caráter urgente para a autora, de modo a ser necessária a excepcional tutela antecipada de urgência. Conforme se verifica do relatório e pedido médico de ID 80676584, não há especificação de que a medicação seja aplicada de maneira urgente, tampouco há demonstração dos riscos decorrentes da não aplicação imediata da medicação solicitada. Destaco serem os requisitos constantes do art. 300 do CPC cumulativos para o deferimento da tutela de urgência, de maneira que, ausente um deles, não poderá ser deferida a tutela de urgência. (..) Nesse contexto, entendo que a marcha processual deverá seguir normalmente, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não houve a demonstração de que a demora possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. Isso porque, muito embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento e aplicação do medicamento solicitado, não houve a demonstração da existência de lesões irreparáveis para a agravante que justifiquem a antecipação da tutela pretendida. Os termos do relatório médico deveriam ter demonstrado de forma inequívoca a urgência exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela pleiteada. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CITRATO DE TOFACITINIBE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a autorizar o fornecimento do medicamento denominado Xeljanz (citrato de tofacitinibe). 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que o medicamento Xeljanz (citrato de tofacitinibe) indicado no relatório médico representa tratamento contra a artrite reumatóide, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado. 4. No caso, contudo, embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, não atesta sua premência, sequer indica a existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a antecipação da tutela. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1239642, 07271585620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS. MENOR DE IDADE. RECOMENDAÇÃO. INEXISTENTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a bula do medicamento não recomenda a utilização dele em pacientes menores de idade, resta inexistente o requisito de probabilidade do direito. 3. Considerando que não foi demonstrada a urgência necessária à concessão da liminar, tampouco a probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1308239, 07292749820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator